Tribunal: TJBA
Processo: 8003376-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003376-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: L. G. F. e outros

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e fornecesse tratamento domiciliar integral (home care) à agravada, criança portadora de Doença de Tay-Sachs e comorbidades graves, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A agravante sustentou ausência de cobertura contratual, taxatividade do rol da ANS, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, necessidade de perícia e excesso do valor fixado a título de astreintes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de não inclusão no rol da ANS; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A recusa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente revela-se abusiva quando o home care se apresenta como modalidade substitutiva à internação hospitalar, sendo indispensável à preservação da saúde e da vida da paciente, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da Súmula nº 12 do TJBA.

O tratamento indicado não configura mera liberalidade, mas extensão do atendimento hospitalar, diante da gravidade do quadro clínico da agravada, criança acometida por doença neurodegenerativa grave, com risco concreto de infecções respiratórias recorrentes, broncoaspiração e insuficiência respiratória.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito por profissional habilitado, sendo abusiva a exclusão de terapêutica essencial à preservação da saúde ou da vida do beneficiário.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica idônea, e pelo perigo de dano grave e irreparável à saúde da paciente.

A multa diária deve ser mantida como instrumento de efetividade da decisão judicial, mas reduzida de R$ 1.000,00 para R$ 500,00, mantido o teto de R$ 50.000,00, por se revelar mais adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantida a decisão agravada em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente, quando configurado como modalidade substitutiva à internação hospitalar e indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.994.361/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.684/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.06.2020; Súmula nº 12/TJBA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003376-32.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada L.G.F., representada por sua genitora MARIA DO DESENTERRO GARCIA FARIAS XAVIER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA